Tribunal: TJSP
Processo: 2180509-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180509-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
MESSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e ANTONIO MESSA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180509-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2922
2
VOTO no: 2922
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2180509-91.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: MESSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ANTONIO
MESSA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DOMICIO WHATELY PACHECO E SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
DECISÃO CORRETA. ALEGADO EXCESSO NA
COBRANÇA QUE SE CINGE À TERÇA PARTE DO
MONTANTE PLEITEADO. URGÊNCIA AUSENTE.
GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO NÃO PROVADA.
DESPROVIMENTO.
Almejam os recorrentes, por meio deste agravo de
instrumento, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução que opuseram
(processo sob autos no 1023929-28.2018.8.26.0224), indeferido em 1a Instância.

Sustentam que a cobrança padece de ilegalidades e
prossegue por valor demasiado. Foram determinadas a penhora e a avaliação de imóvel
seu, donde o risco de expropriação precoce. De se reformar a decisão de origem.
Efeito suspensivo negado.
Não veio contraminuta.
É o relatório.
Conquanto os embargos à execução não possuam efeito
suspensivo ex lege - vide o art. 919, caput, do Código de Processo Civil -, admite-se-o
quando preenchidos todos os requisitos do § 1o do mesmo art. 919.
Deveras, "o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o
magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante;
(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta
reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial no 1.462.571/MG, grifei).
Assim, e já espiolhando o caso concreto, imprescindível
se demonstrassem, dentre outros, (i) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil da ação
incidental, imbricado ao prosseguimento da execução; (ii) a garantia integral do Juízo.
Entretanto, dês que a controvérsia se cinge à terça parte
do montante almejado, urgência realmente não se verifica no prosseguimento da ação
principal, senão os próprios efeitos esperados, ínsitos às execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180509-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2922
3
As vicissitudes narradas - nomeadamente a possibilidade
de expropriação de bens - são apenas reflexos patrimoniais inerentes à tramitação
mesma de demandas da espécie; se justificassem a suspensão da cobrança, então teria de
se admitir a providência em todos e quaisquer embargos do devedor, e não é essa a mens
legis (reitero o art. 919, caput, do Código de Processo Civil).
Confira-se: "Embargos à execução - Agravo de
instrumento - Pressupostos à concessão de efeito suspensivo - Inocorrência -
Inteligência do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil - Requisitos cumulativos -
Ausência de comprovação probabilidade do direito e de perigo de dano - Simples
possibilidade de expropriação dos bens que não caracteriza perigo suficiente à outorga
de efeito suspensivo - Decisão mantida - Recurso não provido" (Agravo de Instrumento
no 2113956-04.2016.8.26.0000, desta E. Câmara).
Ademais, à míngua de prova bastante do valor atual do
imóvel penhorado, inda não avaliado (autos principais consultados em 08 de novembro
de 2020, às 15h45min), sequer se pode afirmar que a execução efetivamente esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante exige o antes
mencionado § 1o do art. 919 do diploma adjetivo (nesse sentido, Agravo de Instrumento
no 2002974-78.2020.8.26.0000, desta E. Câmara).
Por tudo, permanece atual a solução - contrária à
pretensão dos embargantes - que este órgão fracionário atribuiu a recurso anterior deles,
tirado dos mesmos autos e que visava a igual escopo (Agravo de Instrumento no
2240634-93.2018.8.26.0000).
Veja-se a ementa do respectivo V. Acórdão: "Agravo de
instrumento - Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo. Ausência dos
requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, mais especificamente, a garantia
integral do Juízo, bem como a probabilidade do direito, já que as taxas e encargos
cobrados não apresentam irregularidade em sede de cognição sumária. - Decisão
mantida - Recurso improvido".
Do exposto, proponho seja DESPROVIDO o presente
agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR